Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade de restrições em cadastros de inadimplentes e determinou o cancelamento das referidas restrições, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por equidade é excepcional, restrita às situações nas quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.
4. No caso, o valor da causa não pode ser considerado “muito baixo” a ponto de justificar a fixação dos honorários por equidade. Embora modesto, não se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 85, § 8o, do CPC. 4.1. A declaração de ilegalidade das restrições cadastrais e o consequente cancelamento geraram proveito econômico para o apelante, ainda que não quantificável de forma imediata. 4.2. A reabilitação do crédito e a possibilidade de voltar a contratar são benefícios econômicos decorrentes da sentença.
5. A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de evitar a fixação dos honorários por equidade sempre que possível, prestigiando os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
6. A aplicação indiscriminada do princípio da equidade poderia levar à insegurança jurídica e a injustiças, desvalorizando o trabalho do advogado e incentivando a litigância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários por equidade é excepcional, restrita às situações nas quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 2. Não se aplica a fixação por equidade quando o valor da causa não é considerado muito baixo e há proveito econômico, ainda que não quantificável de forma imediata.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 13/10/2022.